Tribunal: TJES
Processo: 0000027-86.2014.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-86.2014.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. ESCOLA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício;

2. Não há vícios a serem saneados, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos da apelação, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes para sua conclusão, inclusive quanto à incapacidade parcial e definitiva do embargado para justificar o percentual de pensionamento;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0000027-86.2014.8.08.0068

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Vitor Mendes dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 13586515) que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações.

Em suas razões (ID 13974820), o embargante, para fins de prequestionamento, aponta vícios no acórdão, sustentando que: (a) é omisso quanto aos argumentos suscitados nas contrarrazões, especialmente no que se refere ao conteúdo do laudo pericial, que atestou a ausência de incapacidade laboral do autor; (b) a decisão viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, por deixar de enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas no processo; (c) não se pode reconhecer o direito à pensão vitalícia sem comprovação de incapacidade laboral, conforme exigido pelo art. 950 do CC; (d) a concessão da pensão violou também os arts. 884, 940, 944 e 949 do CC, além de contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado do TJES e de outros tribunais.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações, assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua guarda, inclusive em atividades recreativas;

2. A ausência de vigilância no momento do acidente ocorrido em quadra de escola estadual, que resultou na amputação parcial de dedo do estudante, configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Estado;

3. Os danos morais e estéticos devem ser arbitrados em conformidade com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos;

4. Comprovada a incapacidade parcial decorrente da lesão, é devido o pensionamento vitalício proporcional à perda da função da mão dominante;

5. Recursos parcialmente providos.

Para tanto, o embargante aponta vícios no acórdão, sustentando que: (a) é omisso quanto aos argumentos suscitados nas contrarrazões, especialmente no que se refere ao conteúdo do laudo pericial, que atestou a ausência de incapacidade laboral do autor; (b) a decisão viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, por deixar de enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas no processo; (c) não se pode reconhecer o direito à pensão vitalícia sem comprovação de incapacidade laboral, conforme exigido pelo art. 950 do CC; (d) a concessão da pensão violou também os arts. 884, 940, 944 e 949 do CC, além de contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado do TJES e de outros tribunais.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício.

Em que pese os argumentos apresentados pelo ente municipal, não há vícios a serem saneados, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos da apelação e das contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aquelas aptas e suficientes para sua conclusão, sendo certo que, conforme entendimento do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

No caso, o voto condutor reconheceu a responsabilidade do Estado em razão do acidente ocorrido em unidade escolar sob sua gestão, que gerou a amputação parcial do dedo indicador do embargado.

Adotou-se a conclusão da perícia judicial, que reconheceu a incapacidade parcial. E, em razão da extensão do dano reconhecido pelo expert, acolheu-se parte da tese do ente estadual para reduzir os valores fixados a título de danos moral e estético.

O respectivo laudo (fl. 137), a despeito de reconhecer a possibilidade de reabilitação para algumas atividades, declarou, no entanto, a existência de limitação permanente para o uso da mão direita, o que demonstra prejuízo ao futuro profissional do embargado.

Por isso, ponderando o grau de comprometimento do membro, a Câmara reconheceu o direito do embargado à pensão, consignando:

[...] “
o perito judicial constatou que a lesão gerou incapacidade parcial, correspondente a perda de função de 30% da mão direita (fls. 137-138), o que indica prejuízo à atividade profissional do autor, justificando o pensionamento vitalício, reportando adequado o percentual correspondente a 20% do salário mínimo
”. [...]

Por fim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
” (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.